Tribunal: STF
Processo: ARE 1366548
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-09

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto em face de acórdão que possui a seguinte ementa: 



    “PROCESSO PENAL. EXECUÇÃO CRIMINAL. RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO. ARTIGO 197 DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL. INSURGÊNCIA DA APENADA CONTRA A DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR. ALEGADA NECESSIDADE ANTE A EXISTÊNCIA DE 02 (DOIS) FILHOS MENORES. PRIMEIRO MENOR QUE ATUALMENTE CONTA COM 12 (DOZE) ANOS COMPLETOS. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE REQUISITO OBJETIVO. PRESENÇA DA GENITORA EM DOMICÍLIO PRESCINDÍVEL. SEGUNDO MENOR QUE SUPOSTAMENTE NECESSITA DE ALEITAMENTO MATERNO. IMPOSSIBILIDADE. APENADA QUE ANTERIORMENTE USUFRUÍA DO RECOLHIMENTO DOMICILIAR PARA A MANUTENÇÃO DO ALEITAMENTO MATERNO. JUÍZO A QUO QUE POR DIVERSAS VEZES NÃO LOCALIZOU A SEGREGADA EM DOMICÍLIO. BENESSE REVOGADA. AGENTE QUE ATÉ O PRESENTE MOMENTO NÃO RETORNOU AO ERGÁSTULO. JUSTIFICATIVA QUE NÃO PODE PREVALECER. IMPRESCINDIBILIDADE NÃO DEMONSTRADA. DECISÃO MANTIDA NOS PRÓPRIOS TERMOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO” (pág. 1 do documento eletrônico 4).



    Os embargos de declaração que se seguiram foram rejeitados (pág. 1 do documento eletrônico 9).



    No RE, interposto com base no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alega-se violação do art. 227 da mesma Carta.



    A pretensão recursal não merece acolhida. 



    Colhe-se do voto do condutor do acórdão recorrido, as seguintes passagens:



    “[...]



    Posteriormente, na data de 12/07/2020, a Defensora requereu novo recolhimento domiciliar à apenada (fls. 1445/1453 – Autos nº 0015341-90.2005.8.24.0020).



    Acerca do presente pleito, após a analisar os documentos apresentados pela defesa (fls. 1454/1972 Autos n° 0015341-990.2005.8.24.0020), bem como, ouvir o Órgão Ministerial (fl. 1476 Autos n° 0015341-990.2005.8.24.0020), a Magistrada a quo indeferiu a concessão de recolhimento domiciliar, por entender inviável tal medida, mantendo a segregação intramuros (fls. 1477/1478 Autos n° 0015341-90.2005.8.24.0020).



    Descontente, a Defensora Constituída interpôs o presente reclamo.



    Ab initio, observo que a nobre Causídica incorreu em erro ao requerer a concessão do pedido em sede de liminar, porquanto inexistente qualquer previsão legal.



    [...]



    Pois bem.



    Os requisitos de autorização da benesse estão dispostos no art. 117 da LEP:



    Art. 117. Somente se admitirá o recolhimento do beneficiário de regime aberto em residência particular quando se tratar de:



    I - condenado maior de 70 (setenta) anos;



    II - condenado acometido de doença grave;



    III - condenada com filho menor ou deficiente físico ou mental;



    IV - condenada gestante.



    In casu, ressalta-se, a Apenada possui 02 (dois) filhos, Brayan Cordeiro da Silva (1 ano e 10 meses) e Ariel Natan Batista da Silva (12 anos completo).



    Ab initio, acerca da condição de genitora de filho menor, é sabido que a legislação enquadra como umas das possibilidades permissivas, a genitora de menor, contudo, não basta a simples demonstração da parca idade da prole, é necessária a imprescindibilidade da presença dessa em domicílio.



    [...]



    No caso em apreço, retiro do caderno processual que um dos meninos já conta com 12 (doze) anos completos, e diante desse contexto, a condição objetiva da benesse não restou preenchida, uma vez que não há demonstração de que haja necessidade da presença da mãe.



    No que diz respeito ao segundo filho, este possuindo 1 (um) ano e 10 (dez) meses, tenho que a decisão originária restou justificada na fase de amamentação da prole, todavia, este argumento não pode prevalecer, porque, em verdade, se o anseio da genitora fosse atentar pela vida do menor com a manutenção do aleitamento materno, essa seria encontrada em sua residência juntamente com o filho, nas diversas vezes que o juízo a quo tentou sua localização.



    Além do mais, a alegação defensiva que as crianças ‘não possuem outra pessoa responsável para ficar sob seus cuidados. O genitor dos filhos menores trabalha, conforme segue comprovantes em anexo, não tendo condições de cuidar dos filhos, pois é o único possível para prover o sustento da família’, não merece prosperar, de fato, voluntariamente nenhum dos entes deseja assumir o ônus de gerir a vida de um menor, porém, à luz do preceito constitucional 227, bem como, considerando a existência de parentes em linha colateral, não há como garantir que a genitora é a única que teria a condição de ser zeladora do menor.



    Outrossim, conforme bem observado pelo representante ministerial da origem, ainda não houve o retorno da apenada ao ergástulo, refletindo, latentemente, que essa ridiculariza o poder judiciário, porque mesmo sendo considerada foragida, interpõe pedido de recolhimento domiciliar.



    Válido ressaltar, não se trata de direito adquirido, a necessidade da prisão domiciliar deve ser demonstrada no caso concreto, sob pena de indeferimento e, nesta senda, observo a impossibilidade da concessão da benesse.



    […]



    A suposta vulnerabilidade da criança não pode ser usada como subterfúgio para a concessão de prisões domiciliares pois, o benefício representa uma clemência aos frágeis dependentes de genitoras em confronto com a lei, e não anuência à vida criminosa ativa dessas mães.



    Ampara-se a proteção ao menor, ou a quem depender, psicologicamente ou fisicamente, da presença efetiva da genitora. No caso em estudo, tenho, pelo menos neste momento, que a Apenada não possui condições pessoais aceitáveis para a fruição da benesse, e ainda, não antevejo a necessidade dessa recolher-se em domicílio.



    Frisa-se, este Tribunal elevou a necessidade da presença da genitora em domicílio, acreditando que essa ansiava pelos cuidados dos seus, porém, a apenada menosprezando os interesses desses, desrespeitou as orientações para a manutenção da benesse, e não se manteve em domicílio, refletindo, de fato, que utiliza dos menores como justificativa para a manutenção da sua liberdade desregrada.



    Diante de todo o exposto, tenho com irrestrita convicção que a prisão domiciliar, com ou sem monitoramento eletrônico, não merece acolhimento” (págs. 4-8 do documento eletrônico 4).



    Como se pode notar, o órgão de origem desproveu o agravo de execução penal com fundamento na interpretação da Lei de Execução Penal. Dessa forma, para divergir do acórdão recorrido e verificar a procedência dos argumentos consignados no recurso extraordinário, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos o que é vedado pela Súmula 279/STF, de modo que eventual ofensa à Constituição Federal seria apenas indireta. 



     Nesse sentido, transcrevo a ementa da e EP 21 AgR-segundo/DF, da relatoria do Ministro Roberto Barroso, julgado pelo Plenário desta Corte: 



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. INDULTO. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO DECRETO Nº 8.615/2015. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. SUBSISTÊNCIA DO DEVER DE PAGAMENTO MULTA, CONSOANTE PARCELAMENTO AJUSTADO COM A FAZENDA PÚBLICA, BEM COMO DOS EFEITOS SECUNDÁRIOS DA CONDENAÇÃO. DESPROVIMENTO. 



    1. Agravo regimental contra decisão que deferiu o pedido de indulto em execução penal, nos termos do Decreto nº 8.615/2015, ressalvando, contudo, que (i) a decisão não interferia no acordo firmado, espontaneamente, pelo sentenciado com a Fazenda Pública para o pagamento parcelado da multa; e (ii) subsistiam os efeitos secundários da condenação.



    2. O preenchimento dos requisitos objetivos e subjetivos do Decreto nº 8.615/2015 impõe a extinção da punibilidade do sentenciado (art. 107, II, CP).



    3. Nada obstante, o indulto da pena privativa de liberdade não alcança a pena de multa que tenha sido objeto de parcelamento espontaneamente assumido pelo sentenciado. O acordo de pagamento parcelado da sanção pecuniária deve ser rigorosamente cumprido sob pena de descumprimento da decisão judicial e violação ao princípio da isonomia e da boa-fé objetiva. Precedente específico do Plenário: EP 11- AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso.



    4. Da mesma forma, a concessão do indulto extingue a pena, mas não o crime, de modo que não são afastados os efeitos secundários do acórdão condenatório, dentre os quais a interdição do exercício de função ou cargo públicos. Doutrina. Precedentes. Situação concreta em que subsistem os efeitos extrapenais da condenação, como é o caso da interdição do exercício de cargo ou função pública de qualquer natureza, expressamente fixada pelo acórdão condenatório.



    5. Agravo regimental a que se nega provimento”.



    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1°, do RISTF). 



    Publique-se. 



    Brasília, 9 de fevereiro de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator